Tribunal: TJSP
Processo: 2200999-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que nada deliberou sobre as matérias postas no recurso, mas tão somente estabeleceu os parâmetros para elaboração de cálculo para a contadoria judicial.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200999-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JORGE MACHADO DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200999-71.2019.8.26.0000 - Sorocaba 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JORGE MACHADO DE MORAES
VOTO no 133.953
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão agravada que nada
deliberou sobre as matérias postas no recurso, mas tão somente
estabeleceu os parâmetros para elaboração de cálculo para a
contadoria judicial.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, definindo as diretrizes a serem
seguidas para a realização dos cálculos.
Pugna o Banco executado pela reforma da decisão recorrida no que se
refere a prefaciais, aos juros remuneratórios, moratórios e correção monetária.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece ser conhecido.
O agravante insurge-se, em verdade, contra despacho de mero
expediente, que não resolve questão alguma e apenas impulsiona o processo. Referida
decisão, a teor do § 2o, do art. 203, do CPC, não se configura interlocutória. Logo, é
irrecorrível, pelo quanto dispõe o art. 1.001, daquele Codex.
Observe-se que ainda não foi proferida, nos autos, decisão em apreciação
à impugnação ofertada, a qual, essa sim, seria passível de recurso.
Com efeito, perceba-se que o despacho ora agravado é de mero
expediente, porquanto o MM. Juiz a quo nada deliberou, tão somente estabeleceu os
parâmetros para elaboração de cálculo para a contadoria judicial, sem enfrentar nenhuma
das matérias elencadas na impugnação ofertada pelo executado.
Quanto ao alegado excesso de execução no que se refere aos critérios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200999-71.2019.8.26.0000 - Sorocaba 3/4
cálculo para apuração do valor devido, merece destaque o fato de que a decisão agravada
tão somente determinou a realização de cálculo pela contadoria judicial com o único intuito
de verificação das contas, para com isso promover-se confronto geral entre tudo quanto foi
sustentado nos autos, e efetivamente ter meios para, segundo a necessidade do MM Juiz a
quo, obter-se elementos de convicção, o que é procedimento que não pode ser coibido,
estando dentro do poder instrutório do Magistrado.
Analisado o conteúdo da decisão atacada, percebe-se nitidamente que não
houve nenhum julgamento que reclamasse reanálise como pleiteado nas razões recursais,
estas as quais, por estarem divorciadas da realidade dos autos, levam à impossibilidade de
se julgar o agravo por seu mérito.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200999-71.2019.8.26.0000 - Sorocaba 4/4
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator